Tribunal: TJBA
Processo: 8026315-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026315-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON COUTO RIBEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIAS DE EMPRESA AVALISTA. REPRESENTAÇÃO PATERNA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISPENSA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. É legítima a inclusão no polo passivo da execução de sócias da empresa avalista, quando representadas pelo genitor à época da constituição do título e vinculadas diretamente à obrigação garantida, não sendo aplicável a nulidade prevista no art. 1.691 do Código Civil quando ausente demonstração de prejuízo ou desvio de finalidade.

2. A responsabilização decorre de vínculo direto com a obrigação assumida e não exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. A alegação de excesso de execução por suposta cobrança indevida de comissão de permanência com base no FACP não restou demonstrada de forma objetiva e inequívoca, sendo incabível sua análise por meio de exceção de pré-executividade.

4. Decisão agravada que se mostra fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8026315-40.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
JAILSON COUTO RIBEIRO e outros
e agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25